Tribunal: TJSP
Processo: 1003452-81.2020.8.26.0363
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Embargos de declaração. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Acórdão que deu provimento à apelação interposta pela autora, para julgar procedente o pedido. Suposta omissão. Vício inexistente.
De acordo com firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao mero prequestionamento de artigos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos

Ementa:
Embargos de declaração. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Acórdão que deu provimento à apelação interposta pela autora, para julgar procedente o pedido. Suposta omissão. Vício inexistente.
De acordo com firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao mero prequestionamento de artigos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Razões recursais insubsistentes.
EMBARGOS REJEITADOS.